Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-10465
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2012/10465
Acusada: R&M Auditores Independentes e Consultores S/S
Ementa: Não cumprimento de regulamentação associada ao Programa de
Educação Profissional Continuada de auditor independente registrado
na CVM. Multa – não obtenção de pontuação mínima anual resultante
da participação do auditor independente registrado na CVM em
cursos ou palestras sobre os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II,
da Lei no 6.385/76, combinado com o art.11, §1o, I, da mesma Lei,
decidiu aplicar à R&M Auditores Independentes e Consultores
S/S:
1. A penalidade de multa pecuniária no valor de R$10.000,00, por não ter o
seu sócio Josoel Ferreira Pureza cumprido os requisitos mínimos do Programa
de Educação Profissional Continuada – IFRS/CPC, para os anos de 2010 e
2011, em infração ao disposto no art.1o da Deliberação CVM no 570/09,
combinado com o art. 34 da Instrução CVM no 308/99; e
2. A penalidade de multa pecuniária no valor de R$3.500,00, por não ter
encaminhado à CVM a certidão referente ao ano de 2010 do seu sócio
Ubirajara dos Santos Rodrigues no prazo estabelecido pelo art. 2o da
Deliberação CVM no 570/09, o que impede a comprovação do atendimento ao
Programa de Educação Profissional Continuada do sócio em questão naquele
ano.
A companhia punida terá um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
Presente
o
Procurador-federal
Raul
José
Linhares
Souto,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura
Carneiro de Novaes, Relatora, Luciana Dias, Otavio Yazbek, Roberto Tadeu Antunes
Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a
Sessão.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2012-10465
Acusados: R & M Auditores Independentes e Consultores S/S
Assunto: Responsabilidade de sociedade de auditores por não cumprimento de
regulamentação associada ao Programa de Educação Profissional
continuada.

Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Relatório
I. Acusação
1.O presente processo administrativo sancionador foi instaurado no regular exercício
de fiscalização da Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC”),
em relação às exigências criadas pela Deliberação CVM n.o 570/09 para atendimento
do Programa de Educação Profissional Continuada (“PEPC”) nos anos de 2009 a
2011. É importante ressaltar que tal Deliberação teve como objetivo estimular o
aprimoramento dos auditores credenciados na CVM em função da adoção, no Brasil,
do padrão contábil internacional emitido pelo International Accounting Standards
Board – IASB (IFRS) e para tanto determinou a participação em eventos ou cursos
de forma que
se atingisse uma carga horária mínima representada por pontos.
2.No curso da fiscalização, a SNC constatou que os sócios e responsáveis técnicos
da R&M Auditores Independentes e Consultores S/S (“R&M”) não teriam alcançado a
pontuação mínima exigida pela Deliberação CVM no 570/09.
3.A sociedade em questão tem como sócios os senhores Josoel Ferreira Pureza e
Ubirajara dos Santos Rodrigues. Da análise das certidões de regularidade de
atendimento ao programa constatou-se que o Sr. Pureza não teria cumprido os
requisitos exigidos pela Deliberação CVM n.o 570 em relação ao ano de 2011, tendo
o Sr. Rodrigues atendido à pontuação mínima neste ano. Entretanto, em relação ao
ano de 2010, nenhuma certidão foi enviada pela R&M à CVM.
4.Diante deste fato, foi realizada pesquisa no portal do Conselho Federal de
Contabilidade, verificando-se que o nome do Sr. Rodrigues não se encontrava
listado e que o Sr. Pureza não teria obtido a pontuação mínima em 2010.
5.A SNC oficiou a R&M para que ela se manifestasse sobre as irregularidades
apuradas para os fins do art. 11 da Deliberação CVM n.o 538/08. Em resposta, a
R&M argumentou que se empenhava em manter seus colaboradores atualizados e
em caso de não cumprimento da pontuação mínima em determinado ano, se
esforçaria no seguinte para superar esta. Anexa à resposta, constavam as certidões
de 2009 e 2011 do Sr. Rodrigues, mas não a de 2010, assim como constava a
certidão de 2011 do Sr. Pureza, que informava que este não teria atingido a
pontuação mínima.
6.Considerando os fatos acima e o disposto nos artigos 1o e 2o da Deliberação CVM
no 570/09, a SNC ofereceu Termo de Acusação de 31/08/2012 contra R & M
Auditores Independentes e Consultores S/S, nos termos do art. 3o da referida
Deliberação, por:
i. não ter o seu sócio Josoel Ferreira Pureza participado do Programa de
Educação Profissional Continuada – IFRS/CPC, para os anos de 2010 e
2011, em infração ao disposto no art. 1o da Deliberação CVM n.o
570/09, c/c o art. 34 da Instrução CVM n.o 308/99; e
ii. não ter encaminhado, até a presente data, à CVM, a certidão, referente
ao ano de 2010, de seu sócio Ubirajara dos Santos Rodrigues no prazo
estabelecido pelo art. 2o da Deliberação CVM n.o 570/09, o que impede
a comprovação de atendimento ao Programa de Educação Profissional
Continuada do sócio em questão.
II. Defesas
7.A defendente se manifestou, em 01/11/2012, nos seguintes e principais termos:

iii. Com relação ao sócio Ubirajara dos Santos Rodrigues, informou que uma
vez não localizada a certidão de 2010 recorreu-se ao CRC-PA, que
informou não mais poder gerar a mesma, por informação do CFC. Dessa
forma, apresentou e-mail do CFC confirmando o recebimento do relatório
de atividades do PEPC, assim como cópia de certificações obtidas em
2010. Alegou que tais documentos comprovariam que o auditor se
manteve dentro do PEPC e teria obtido a pontuação mínima para o ano
de 2010. Por fim, informou que teria solicitado parecer da Comissão de
Educação Profissional Continuada (CFC), se prontificando a apresentar o
mesmo quando disponível.
iv. Com relação ao sócio Josoel Ferreira Pureza, informou que este não
seria “sócio de auditoria de demonstrações contábeis”, embora tenha
reconhecido que este deveria ter cumprido pelo menos a pontuação
mínima do PEPC e não o fez.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2012/10465
Acusados: R & M Auditores Independentes e Consultores S/S
Assunto: Responsabilidade de sociedade de auditores por não cumprimento de
regulamentação associada ao Programa de Educação Profissional
Continuada.
Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Voto
1. A Deliberação CVM no 570/09 foi editada com o intuito de garantir a atualização
dos auditores credenciados na CVM no que toca à adoção pela lei societária
brasileira do padrão contábil internacional (IFRS). Assim, criou-se uma obrigação
adicional para os anos de 2009, 2010 e 2011, com fundamento no Programa de
Educação Profissional Continuada (“PEPC”) dos auditores independentes, previsto no
art. 34 da Instrução CVM no 308/991.
2. O cumprimento desta obrigação consistia na obtenção de uma pontuação mínima
de pontos2, contados na forma da Resolução CFC no 1.146/08 e obtidos pela
participação em cursos e palestras sobre os pronunciamentos do International
Accounting
Standards
Board
(IASB)
ou
pronunciamentos
do
Comitê
de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pela CVM que reflitam a adoção dos
International Financial Reporting Standards (“IFRS”) no Brasil. A comprovação da
obtenção da pontuação mínima dar-se-ia de forma bastante objetiva, com a
emissão de uma certidão pelo Conselho Regional de Contabilidade (“CRC”),
comprovando o número de pontos obtidos pelo auditor.
3. Assim, o presente caso não apresenta maiores dificuldades. A defesa argumenta
que as falhas no envio das certidões e na obtenção da pontuação mínima seriam
compensadas em anos seguintes, para o que não há previsão normativa.
4. O fato é que:

a. as certidões de 2010 referentes ao cumprimento do PEPC dos dois
sócios não foram enviadas até hoje, impedindo que a CVM verifique a
obtenção ou não da pontuação mínima para aquele ano; e
b. o sócio Josoel Pureza não obteve a pontuação mínima no ano de 2011,
como comprovado na certidão do CRC enviada pelo próprio Josoel,
referente a 2011.
5. Como já ressaltado, o objetivo da Deliberação no 570/09 era justamente garantir
a eficácia da transição dos padrões contábeis no que tange aos auditores
submetidos à CVM, não fazendo sentido que se tente compensar, em 2012, o que
não se fez em 2010, ou 2011, como quer a defesa. Ressalto, ainda, que, para o
primeiro ano da Deliberação, 2009, a Superintendência de Normas Contábeis e de
Auditoria da CVM somente enviou ofícios de alerta aos que não cumpriram as
obrigações para aquele ano, constantes do art. 1o, §1o, I da Deliberação CVM no
570/093.
6. Não há máquina do tempo capaz de sanar a não obtenção da pontuação mínima
exigida para certo ano e, no caso dos dois sócios da R&M, que deram causa a este
processo sancionador, até hoje não se sabe o que realmente fizeram no ano de
2010 para fins do PEPC em IFRS/CPC.
7. A defesa anexou diversos certificados de cursos lecionados e frequentados pelo
Sr. Ubirajara Rodrigues. Entretanto, não é papel da CVM analisar e pontuar tais
cursos, mas sim do CRC onde os auditores estão registrados. Na ausência da
certidão, não é possível dizer se a pontuação mínima foi ou não atingida. O que fica
é o fato do não envio da certidão. Além disso, a área técnica não obteve nenhuma
informação perante o Conselho Federal de Contabilidade que indicasse a obtenção
da pontuação necessária.
8. Considero repreensível a conduta da R&M Auditores Independentes S/S e a sua
falta de diligência em cumprir os requisitos mínimos da Deliberação CVM no 570/09,
que foi criada para assegurar a adequação profissional dos auditores, como deixa
claro o art. 1o, §3o da mesma Deliberação4.
9. Assim, voto, com fundamento no art. 11, II, da Lei 6.385/76, c/c o art. 11, §1o,
I, da mesma Lei e levando em consideração o porte da firma de auditores e o âmbito
local de sua atuação:
a. pela condenação da R & M Auditores Independentes e Consultores S/S à
multa de R$ 10.000,00, ao não ter o seu sócio Josoel Ferreira Pureza cumprido
os requisitos mínimos do Programa de Educação Profissional Continuada –
IFRS/CPC, para os anos de 2010 e 2011, em infração ao disposto no art. 1o
da Deliberação CVM n.o 570/09, c/c o art. 34 da Instrução CVM n.o 308/99;
b. pela condenação da R & M Auditores Independentes e Consultores S/S à
multa de R$ 3.500,00, ao não ter encaminhado à CVM a certidão, referente ao
ano de 2010, de seu sócio Ubirajara dos Santos Rodrigues no prazo
estabelecido pelo art. 2o da Deliberação CVM n.o 570/09, o que impede a
comprovação de atendimento ao Programa de Educação Profissional
Continuada do sócio em questão naquele ano.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

----------------------------
​
Art. 34: “Os auditores independentes deverão manter uma política de educação continuada de
todo o seu quadro funcional e de si próprio, conforme o caso, segundo as diretrizes aprovadas
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Instituto Brasileiro de Contadores -
IBRACON, com vistas a garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o
exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis”.
2 A obrigação adicional estabelecida pela Deliberação CVM no 570/09 consistia no cumprimento
mínimo por parte dos auditores registrados na CVM, de uma pontuação mínima equivalentes a
10, 15 e 12 horas de treinamento em IFRS para os anos de 2009, 2010, e 2011,
respectivamente, das 20 horas mínimas exigidas do PEPC para aqueles anos. Era necessário
cumprir 96 horas ao longo de três anos. A partir de 2012, o número de horas mínimo de
treinamento a ser cumprido pelos auditores passou de 20 para 40 horas anuais.
3 “Art. 1o Para fins de atendimento ao Programa de Educação Profissional Continuada previsto no
art. 34 da Instrução CVM no 308, de 14 de maio de 1999, será obrigatória a comprovação de
pontuação mínima obtida por meio de participação em cursos ou eventos que tenham por
objeto:
I - os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board – IASB; ou
II - os pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e
referendados pela CVM que reflitam a convergência com as práticas contábeis internacionais.
§ 1o A pontuação mínima a que se refere o caput é de:
I - 10 (dez) pontos no ano de 2009;
II - 15 (quinze) pontos no ano de 2010; e
III - 12 (doze) pontos no ano de 2011.”
4 “§ 3o O disposto no caput se aplica aos Auditores Independentes – Pessoa Física e aos sócios,
responsáveis
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2012/10465 realizada no dia 12 de março de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/10465
realizada no dia 12 de março de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/10465
realizada no dia 12 de março de 2013.
Eu acompanho o voto da Relatora, senhor Presidente.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador

CVM no RJ2012/10465 realizada no dia 12 de março de 2013.
Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação das penalidades de multas pecuniárias à R&M Auditores
Independentes e Consultores S/S, nos termos do voto da Relatora.
Encerro a Sessão, informando que companhia punida poderá
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE